Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-77.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RITO. ESCOLHA DO CREDOR. PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual ocorrência de litispendência, bem como avaliar se é possível promover o cumprimento provisório de decisão que fixa alimentos provisórios pelo rito da prisão civil.
2. Nos termos do art. 337, § 3o, do CPC, há litispendência nos casos em que “se repete ação que está em curso”. Nesse sentido consideram-se idênticas as demandas em que figuram as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, do CPC). 2.1. No caso em análise é possível observar que a despeito de serem as mesmas partes que figuram nos presentes autos e nos autos do processo no 070447-92.2022.8.07.0019, não há coincidência entre as respectivas causas de pedir e pedidos.
3. A regra prevista no art. 528, § 8o, do CPC faculta ao credor de alimentos a opção pelo procedimento do cumprimento de decisão que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, que conduz apenas à constrição patrimonial do devedor, ou pelo procedimento que pode culminar com a efetiva prisão do devedor de alimentos. Apenas no primeiro caso é que “não será admissível a prisão do executado”. 3.1. Nesse contexto é vedado ao Juízo singular proceder, de ofício, à análise da proporcionalidade do rito de prisão e, por essa razão converter o procedimento para o rito da constrição patrimonial.
4. Recurso conhecido e provido.